Tribunal: TJDFT
Processo: 0730973-47.2022.8.07.0003
Órgão julgador: JAMES EDUARDO OLIVEIRA
Órgão colegiado: 4a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-02-22
Data de publicação: 2024-03-26

Ementa:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO. PETIÇÃO INICIAL. DETERMINAÇÃO DE EMENDA NÃO CUMPRIDA. EXTINÇÃO REGULAR DO PROCESSO. DESNECESSIDADE DE INTIMAÇÃO PESSOAL.
I. Descumprida a determinação de emenda à petição inicial da ação de busca e apreensão justificada pela divergência quanto ao número do contrato em que foi pactuada a alienação fiduciária, a extinção do processo encontra ressonância nos artigos 321, 330, inciso IV, e 485, inciso I, do Código de Processo Civil.
II. A extinção do processo pelo indeferimento da petição inicial prescinde da intimação pessoal do autor, providência restrita às hipóteses de extinção sem resolução do mérito contempladas nos incisos II e III do artigo 485 do Código de Processo Civil.
III. Apelação desprovida.